Tribunal: CARF
Processo: 35067.001856/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35067.001856/2004-44
ACÓRDÃO
2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
CRÉDITO
CEDIDO
JUDICIALMENTE.
VINCULAÇÃO
DA
ESFERA
ADMINISTRATIVA À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
JURISDIÇÃO UNA.
Não cabe à esfera administrativa negar restituição de crédito concedida
judicialmente, bem como denegar a correspondente compensação. A
Administração Pública está vinculada as decisões proferidas pelo Poder
Judiciário, por força do Princípio Constitucional da Jurisdição Una.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
2
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no 32.811.406-5,
em que são apuradas as contribuições dos segurados e as contribuições patronais para a
Seguridade Social e para outras entidades ou fundos.
Os fatos geradores contemplados na lavratura foram:
a) Remunerações de empregados, conforme folhas de pagamento, rescisões
e recibos de férias;
b) Contribuições da empresa relativos a seguro de vida em benefício dos
empregados;
c) Pró-labore, obtido na contabilidade;
d) e remunerações pagas a trabalhadores autônomos constantes em
recibos.
Irresignada com a autuação a Contribuinte apresentou impugnação, fls. 66/81,
na qual alegou que a NFLD deve ser cancelada, posto que o agente fiscal não considerou que as
contribuições lançadas foram objeto de compensação com créditos decorrentes de recolhimentos
indevidos sobre a remuneração de avulsos, autônomos e administradores, as quais foram
autorizados judicialmente no bojo da Ação Ordinária no 99.00039874, em tramitação na 2.a Vara
Federal em Vitória (ES).
Na peça defensória foram lançados argumentos também contra a aplicação da
taxa Selic, incidência de contribuição sobre o 13.o salário e contribuições para terceiros. Afirma
ainda que são inconstitucionais as contribuições devidas aos terceiros e para aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Consta, à fl. 134, pronunciamento do fisco no sentido de que a empresa não
apresentou durante a ação fiscal qualquer documento relacionado à compensação judicial de
contribuições previdenciárias.
Às fls. 145/146, consta parecer da Procuradoria do INSS, que atendendo a
consulta formulada pela autoridade lançadora, orientou que os créditos decorrentes da ação
judicial fossem compensados com os valores apurados nas NFLD 32.811.4073; 32.211.412-0 e
32.811.406-5.
Continuando sugere que, ao ser alcançado o montante de créditos do sujeito
passivo, os valores remanescentes deveriam ser desmembrados da NFLD no 32.811.406-5, para
prosseguimento do contencioso em relação às outras matérias impugnadas.
O fisco juntou à fl. 148 informação fiscal em que menciona que parte do crédito
da NFLD iria ser usado no encontro de contas, caso a empresa viesse a obter êxito na ação judicial.
O saldo remanescente seria desmembrado da presente NFLD para que o seu valor prosseguisse
em cobrança.
A empresa foi cientificada do desmembramento, em que parte do crédito seria
alocado na NFLD n. 35.491.365-4.
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
3
Foi então exarada a Decisão-Notificação (DN) no 07.401.4/0272/2004,
fls.177/186. O órgão de julgamento entendeu que não caberia enfrentar as alegações relativas à
compensação, posto que a questão se encontrava sob o crivo do Poder Judiciário.
A seguir, foram afastados todos os outros argumentos constantes da defesa.
A empresa interpôs Impugnação de fls. 193/198, no qual afirmou o seguinte:
1. Que a decisão administrativa contrariou determinação judicial constante da
Apelação Civil no 2000.02.01.0259528/ ES proferida pela 3.a Turma do Tribunal
Regional Federal da 2.a Região, que determinou a compensação integral dos
valores indevidamente recolhidos pela recorrente a título de contribuição
previdenciária sobre a remuneração de avulsos, autônomos e administradores
instituída pelas Leis no. 7.787/1989 e n. 8.212/1991.
2. Sustenta que não é possível que o INSS, devedor da recorrente, desrespeite
decisão judicial transitada em julgado para exigir os valores constantes da NFLD
guerreada.
3. Afirma que a apuração dos valores que lhe são devidos está sendo efetuada
pelo próprio INSS desde o ano de 2003, conforme se observa do MPF Diligência
n. 09049831, de 03/06/2003, com prazo para encerramento dos trabalhos em
02/08/2004.
4. Ao final, requereu o cancelamento do débito em comento.
A 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da Segunda Seção do CARF, mediante o
Acórdão n. 2301000.270, anulou a decisão de primeira instância, em razão da falta de ciência pelo
sujeito passivo de pronunciamento do fisco efetuado após a apresentação da defesa.
Instada a se pronunciar, a empresa compareceu aos autos às fls. 272/281, para
mais uma vez afirmar que a NFLD é improcedente em razão da existência de créditos em seu favor
de mais de oito milhões de reais, decorrentes de recolhimentos indevidos da contribuição de
avulsos, autônomos e administradores.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ
lavrou Decisão Administrativa textualizada no Acórdão no 12-34.268 - 12a Turma da DRJ/RJ1, às
fls. 404/413, julgando improcedente a Impugnação e mantendo o crédito lançado em sua
integralidade.
O Contribuinte foi intimado da Decisão de 1a Instância no dia 04/04/2013,
conforme Aviso de Recebimento a fl. 126.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador a quo, o
recorrente interpôs Recurso Voluntário a fls. 418/425, respaldando sua contrariedade em
argumentação desenvolvida nos seguintes termos:
1. Que a recorrente vinha efetuando mediante a utilização de créditos relativos
aos recolhimentos indevidos da contribuição incidente sobre a remuneração de
avulsos, autônomos e administradores;
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
4
2. O art. 63 da Lei n. 8.383/1991 autoriza que o contribuinte que tenha efetuado
pagamentos indevidos ou a maior, proceda à compensação desses valores, sem
a necessidade de autorização judicial;
3. Teve contra si lavradas no ano de 1997 várias NFLD, as quais foram
questionadas administrativamente para demonstrar a ocorrência das
compensações, todavia, o fisco de forma intransigente não reconheceu os seus
direitos creditórios;
4. Diante desses fatos, recorreu ao judiciário e obteve liminar reconhecendo o seu
direito à compensação, suspendendo inclusive os efeitos dos lançamentos
fiscais
5. O INSS ignorou esta determinação judicial e efetuou novo lançamento
consignado na NFLD guerreada;
6. Obteve decisão em segunda instância com trânsito em julgado declarando
legítima a compensação efetuada, além de que na fase executória foi
reconhecida a existência de um crédito de R$ 8.526.469,12;
7. Desconsiderando o direito subjetivo da recorrente, a DRJ passou por cima das
decisões judiciais e manteve a lavratura na integralidade, olvidando que o
Judiciário impediu o INSS de proceder ao andamento de qualquer procedimento
administrativo que tivesse por finalidade a cobrança das contribuições
previdenciárias que foram ou seriam utilizadas para fins de compensação;
8. Além disso, a existência de uma decisão judicial transitada em julgado,
determinando o encontro de contas, representa obstáculo intransponível da
pretensão do INSS de levar adiante a cobrança da referida NFLD;
9. Lembra que o acórdão do TRF de fls. 576/579 foi igualmente expresso ao
determinar que o lançamento de eventuais diferenças por parte do INSS
somente poderia se aperfeiçoar após a averiguação do quantum representativo
dos créditos da empresa;
10. A própria Procuradoria Estadual e também a Divisão de Arrecadação tiveram
entendimento convergente com o da recorrente, no sentido de que havendo
crédito da empresa, ainda não integralmente apurado por exclusiva culpa do
INSS, não há como se admitir a imputação de qualquer débito ao sujeito passivo;
11. A existência de um crédito da empresa em data anterior ao surgimento da
obrigação tributária enseja a compensação com base nos valores originários da
obrigação, sem a possibilidade de incidência de acréscimos legais;
12. O INSS foi intimado da decisão judicial em 01/04/2002, portanto, quando da
decisão administrativa de primeira instância, a autoridade julgadora não poderia
alegar o desconhecimento do provimento judicial em favor do sujeito passivo;
13. A apuração dos créditos da recorrente está sendo efetuada pelo INSS desde o
ano de 2003;
14. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida, com consequente cancelamento
da NFLD.
Dando seguimento ao processo a DRFB encaminhou o recurso a este conselho
para julgamento.
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
5
Inicialmente foi proferida a Resolução no 2401-000.431 de 06/11/2014 (fls.
453/463), que converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
[...] Com a devida venia do i. Relator, ouso divergir do seu Voto no tocante ao não
provimento do Recurso Voluntário, por entender que é necessária a realização de
diligência no caso concreto a fim de esclarecer alguns fatos ainda não elucidados
e essenciais ao deslinde do feito.
A fiscalização que resultou na lavratura da presente NFLD iniciou-se em 11/05/99
e teve como objeto o período de 04/1997 a 04/1999.
Conforme consta do Relatório integrante do presente acórdão, no caso em tela a
Recorrente alega que os débitos objeto da presente NFLD, lavrada em 28/06/99,
foram previamente compensados com créditos decorrentes de decisões judiciais
proferidas em seu favor que garantiram o direito à repetição/compensação de
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente a título de contribuições
incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores avulsos e autônomos, e
administradores, a título de pró-labore.
Aduz o Recorrente em sua Impugnação (fls.76) que a inconstitucionalidade dos
dispositivos que embasam a cobrança das referidas contribuições foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, tendo sido objeto, ainda, da Resolução Senatorial n.o 14.
Ademais, sustenta que obteve, em seu favor, decisão liminar proferida pela 2a
Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo nos autos do Processo n.o
99.00039874, cuja cópia da inicial consta dos autos às fls. 93/119, garantindo-lhe
o direito de compensar o que recolheu indevidamente, no período de
janeiro/93 a janeiro/95, a título de contribuição sobre a remuneração de avulsos,
autônomos e administradores.
Na inicial da referida ação, a Recorrente relata que, após a declaração de
inconstitucionalidade das referidas contribuições, realizou levantamento contábil
que apurou um crédito em seu favor de R$ 1.469.102,80 UFIRs e que, respaldada
na Lei n.o 8.383/91, passou a fazer desde o ano de 1993, por conta própria e
independentemente de autorização judicial, como ali previsto, as compensações
do referido crédito com contribuições previdenciárias vincendas.
O Fisco, entretanto, discordando das referidas compensações, lavrou contra a
Recorrente diversas NFLD no ano de 1997 – dentre as quais não se inclui a ora
analisada, as quais foram mantidas após o regular trâmite do processo
administrativo.
Afirmou, ainda, que mesmo após a lavratura das referidas NFLD, continuou a
compensar os créditos a que teria direito, razão pela qual, com receio de que
viesse a sofrer novas autuações além daquelas indicadas na inicial, ajuizou a
referida ação para requerer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das NFLD já
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
6
lavradas (32.350.0382, 32.350.0390, 32.350.040.4, 32.350.0412, 32.350.0420,
32.350.0439, 32.350.0471, 32.350.0480 e 32.350.0498),
bem como a suspensão de quaisquer medidas restritivas por parte do Fisco, tais
como lançamentos e efeitos de inscrições em dívida ativa, que tenham por
finalidade a cobrança de contribuições sociais da Recorrente, até o limite do
crédito que ela possui junto ao INSS, por serem tais valores objeto da
compensação cuja declaração de mérito se pretende
No mérito, por sua vez, requereu que, diante da cabal existência de créditos da
Autora em valores muito superiores à quantia reclamada pelo Réu, que se
proceda o “acertamento” da relação jurídica de créditos e débitos existente entre
Autora e o Réu, com a realização de prova pericial para apuração do montante
total do crédito que a Autora possui, além daquele já comprovado através das
Guias de Recolhimento em anexo [...].
A liminar foi deferida em parte mediante decisão proferida em 25/06/99 (fls.
120/125) para determinar que a Ré se abstivesse de impor qualquer medida
restritiva à Autora que tenha por finalidade a cobrança de contribuições sociais
patronais sobre a folha de salários ou a prevista na Lei Complementar n.o 84/96,
não recolhidas pela Autora, a partir de janeiro/1993, cujos valores foram ou estão
sendo utilizados para fim de compensação com o montante indevidamente
recolhido pela mesma, dentre os meses de janeiro de 1993 a janeiro de 1995, a
título de contribuição sobre a remuneração dos avulsos, autônomos e
administradores, até o limite do crédito autoral.
A cópia do Livro Razão da Recorrente juntada às fls. 126/130 demonstra o registro
das compensações realizadas nas competências 06/97 a 04/99.
No primeiro Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nos presentes autos,
ela dá notícia acerca do trânsito em julgado, em 30/08/2002, de acórdão
proferido nos autos da Apelação Cível n.o 2000.02.01.0259528ES, pela 3a Turma
do TRF2 a Região, no qual se determinou a compensação integral dos valores
indevidamente recolhidos pela Recorrente a título de contribuição previdenciária
sobre a remuneração dos avulsos, autônomos e administradores instituída pelas
Leis 7.787/89 e 8.212/91.
Analisando-se a “resposta à consulta processual” juntada aos autos às fls.
246/249, constata-se que a referida Apelação foi interposta nos autos do Processo
n.o 95.00006537. O referido acórdão foi juntado às fls. 240/245 dos presentes
autos e, da sua análise, verifica-se que foi acolhida a pretensão autoral para: 1)
Declarar o direito à compensação da Contribuição de Autônomo com a
Contribuição sobre a Folha de Salário [...]; 2) condenar o INSS na obrigação
negativa para abster-se de lançar ou inscrever na dívida ativa crédito tributário
decorrente da Contribuição de Autônomo instituída pelas Leis no s 7.787/89 e
8.212/91, enquanto não vigente a Lei Complementar n.o 84/96; [...].
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
7
Em sua manifestação de fls. 303, a Recorrente afirma que, após o trânsito em
julgado da referida decisão, foi realizada a liquidação judicial da sentença e
apurado um crédito em seu favor de R$ 8.526.469,12.
No Recurso Voluntário ora apreciado, por sua vez, a Recorrente afirma que as
duas decisões judiciais, quais sejam, aquela que concedeu em parte a antecipação
da tutela nos da ação n.o 99.00039874 e aquela outra, transitada em julgado em
2002 em decorrência do julgamento da Apelação Cível n.o 2002.02.01.0259528
(ação n.o 95.00006537) garantem o direito à compensação dos créditos ali
reconhecidos com os débitos que resultaram na NFLD em tela, razão pela qual
pugnou pela declaração de extinção da obrigação tributária e a nulidade da
autuação fiscal em tela, porquanto promovida em desrespeito às decisões
judiciais acima mencionadas.
Como visto do presente relato, em que pese tenha a Recorrente afirmado a
obtenção de decisão liminar em seu favor nos autos do processo n.o 99.00039874,
a qual obstaria o Fisco de promover qualquer medida restritiva que tenha por
finalidade a cobrança de contribuições sociais patronais sobre a folha de salários
ou a prevista na Lei Complementar DF CARF MF Fl. 461 Processo no
35067.001856/200444 Resolução no 2401000.431 S2C4T1 Fl. 462 10 n.o 84/96, não recolhidas
pela Autora, a partir de janeiro/1993, cujos valores foram ou estão sendo
utilizados para fim de compensação com o montante indevidamente recolhido
pela mesma, dentre os meses de janeiro de 1993 a janeiro de 1995, a título de
contribuição sobre a remuneração dos avulsos, autônomos e administradores, até
o limite do crédito autoral, não há notícias nos autos acerca do desfecho daquela
ação, o que é essencial para o deslinde do feito.
Isto porque, a par de ter requerido a concessão da medida liminar em tela com
efeitos restritivos, a Recorrente requereu, no mérito, tutela jurisdicional que fosse
procedido “acertamento” da relação jurídica de créditos e débitos existente entre
Autora e o Réu, com a realização de prova pericial para apuração do montante
total do crédito que a Autora possui, além daquele já comprovado através das
Guias de Recolhimento juntadas àquela ação.
Neste contexto, é preciso que este Conselho tenha acesso aos desdobramentos
daquele feito a fim de averiguar o que ficou ali decidido, ou seja, se a ação, ao
final, foi julgada procedente e, ainda, se foi realizado o encontro de contas entre
os créditos e os débitos na forma ali requerida.
Como afirma a própria Recorrente ao longo dos presentes autos, aquela ação tem
relação direta com o lançamento em foco, de modo que é imprescindível analisar
a fase atual e o resultado daquela demanda a fim de se decidir acerca da
regularidade do lançamento, bem como da existência, ou não, de renúncia à
discussão na esfera administrativa a respeito da compensação em tela, em face
do pedido de “acertamento” da relação jurídica de créditos e débitos formulado
perante o Poder Judiciário.
CONCLUSÃO
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
8
De todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar que a autoridade fiscal diligente traga aos autos as seguintes
informações quanto aos processos judiciais de n.o 99.00039874 e 95.00006537,
na forma abaixo indicada:
a. Quanto ao processo de n.o 99.00039874:
a.1. Informar se foi realizada perícia para apuração do crédito pleiteado pelo
contribuinte. Em caso positivo, informar se o referido crédito é suficiente para
compensar os débitos lançados no presente processo administrativo; a.2.
Informar todos as decisões proferidas no bojo do processo (sentença, acórdãos
proferidos pelo TRF, STJ ou STF);
a.3. Informar o status do processo.
b. Quanto ao processo de n. 95.00006537:
b.1. Informar se foi realizada perícia para apuração do crédito pleiteado pelo
contribuinte, seja no curso da ação de conhecimento, seja na fase de liquidação
ou execução do julgado;
b.2. Informar se o crédito apurado foi objeto de execução e se foi expedido
precatório para repetição do indébito pelo contribuinte; DF
b.3. Informar se as compensações realizadas pelo contribuinte foram abatidas do
crédito reconhecido judicialmente, em qualquer fase do processo; b.4. Informar a
data do trânsito em julgado e o teor da decisão definitiva proferida nos autos.
c. Elaborar relatório com a resposta aos quesitos acima, bem como com todas as
informações adicionais que forem relevantes para o resultado deste processo
administrativo.
d. Anexar ao relatório cópia integral das duas ações acima referidas.
Este Colegiado, por intermédio da Resolução no 2401-000.515 (fls. 5.949/5.953),
de 12/05/2016, converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...] diligência determinada pela Turma julgadora foi atendida pela autoridade
fiscal, entretanto, dela não teve ciência o contribuinte. Desta forma, entendo que
o processo deve retornar à autoridade diligenciada para que proceda a
cientificação do recorrente, que poderá se manifestar no prazo regulamentar de
30 dias.
A Recorrente foi cientificada e apresentou manifestação às fls. 5.955/5.957,
reiterando parte dos argumentos expendidos em suas peças recursais, e alegando em síntese que:
[...] Com efeito, sem adentrarmos no mérito da NFLD in examine, temos que:
i) A Decisão-Notificação n.o 07.401.4/0464/2002 lavrada pelo fisco, determinou a
compensação da 32.811.406-5, com o desmembramento do seu saldo
remanescente, tendo sido constituída a NFLD 35.491.365-4, o que inclusive é
confirmado no Despacho SEORT n.o 574/2015.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
9
ii) Constitui direito subjetivo do sujeito passivo - determinado por decisão liminar
e declarado por sentença - compensar em sua integralidade os valores
indevidamente recolhidos em favor do INSS, a título de contribuição
previdenciária, com os constantes da presente autuação fiscal, tendo em vista a
decisão judicial transitada em julgado;
Não obstante as decisões administrativas favoráveis à ora peticionante, decidiu a
autoridade administrativa, na decisão recorrida, por desconsiderar (ignorar) as
ordens contidas na Decisão-Notificação n.o 07.401.4/0464/2002 e nas r. decisões
judiciais: liminar proferida nos autos da Ação Ordinária n.o 99.0003978-4;
sentença transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária n.o 95.0000653-
7; e sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n.o
2006.50.01.010464-0.
Por esta razão, pugna a Recorrente pela Reforma do Acórdão n.o 12- 34.268,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJOI, no sentido de ser declarada a
extinção da obrigação tributária em tela.
Posteriormente, às fls. 5.967/5.970, a Recorrente apresenta petição reiterando o
requerimento de extinção do crédito tributário, em razão da já mencionada decisão judicial.
Em sessão realizada no dia 06 de agosto de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.741 (e-fls. 6034 e ss), novamente, decidiram converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
[...] Diante desse cenário, novamente entende-se que deve-se converter o feito
em diligência, para que a Unidade de Origem da Receita Federal verifique se o
débito objeto dos presentes autos foi extinto, em face da petição apresentada
pelo Contribuinte às fls. 5.967/5.970, informando sua efetiva quitação na ação
judicial tombada sob o no 0000653.18.1995.4.02.5001, ou em eventual
parcelamento.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foram juntados os documentos de
e-fls. 6099 e ss e que consiste na manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como o
Despacho no 658/2023, além da informação trazida no Despacho de Encaminhamento de e-fl.
6105.
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
10
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A controvérsia cinge-se em verificar se o crédito tributário constituído pela NFLD no
32.811.406-5/1999 remanesce exigível, considerando as decisões judiciais transitadas em julgado
que beneficiaram a Recorrente. Em outras palavras, deve-se averiguar os efeitos da coisa julgada
oriunda das ações propostas pela contribuinte e da compensação dos créditos nelas reconhecidos
sobre o lançamento em debate.
Inicialmente, registro que após idas e vindas deste processo, entendo que é
momento de solucionar a lida, não se justificando nova conversão de diligência para a elucidação
dos fatos narrados, cabendo decidir com base com o que fora juntado aos autos e objeto dos
esclarecimentos prestados nas diversas solicitações de diligências ora realizadas desde a decisão
proferida em primeira instância.
Pois bem! Após analisar detidamente os autos, bem como toda a documentação
acostada pela contribuinte e em sede de diligência fiscal, entendo que assiste razão à recorrente.
A começar, destaco que restou comprovado nos autos que a Recorrente obteve, em
sede judicial, decisão definitiva favorável no tocante à matéria tributária subjacente a esta NFLD.
As ações ordinárias no 95.0000653-7 (numeração antiga, correspondente ao proc. no 0000653-
18.1995.4.02.5001) e no 99.0003987-4 (proc. no 0003987-21.1999.4.02.5001) versavam sobre a
incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações pagas a trabalhadores
autônomos, avulsos e administradores – base de cálculo essa que foi introduzida pela Lei no
7.787/1989 e pelo art. 3o, I, da Lei no 7.789/1989.
O Poder Judiciário pronunciou-se, nesses feitos, no sentido de invalidar tal exigência
tributária. Conforme notícia trazida aos autos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da expressão “autônomos, avulsos e administradores” contida na legislação
supracitada (RE 166.772/RS e ADIn 1.102/DF), entendimento esse que fundamentou as decisões
proferidas em favor da ora Recorrente.
Em consequência, a contribuinte obteve o direito de reaver ou compensar os
montantes que havia recolhido indevidamente a título dessa contribuição previdenciária indevida,
podendo utilizá-los para quitar contribuições da mesma espécie (previdenciárias) – sem a
limitação imposta pelo art. 89 da Lei no 8.212/91, haja vista tratar-se de valores anteriores à
vigência dessa lei.
No caso concreto, a sentença de mérito transitada em julgado na Ação Ordinária no
0000653-18.1995.4.02.5001 confirmou o direito da autora (Hiper Export) à compensação integral
das contribuições indevidas recolhidas sobre remunerações de autônomos/administradores,
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
11
abrangendo o período desde outubro de 1989. Posteriormente, em sede de liquidação de
sentença e execução, foram quantificados os créditos do contribuinte.
Os autos ainda registram que, nos embargos à execução ajuizados pelo INSS, ficou
declarado, por decisão igualmente definitiva, que o valor do crédito compensável da empresa era
de R$ 8.526.469,12, atualizado até então. Tal importância representa o indébito reconhecido em
favor da Recorrente.
Verifica-se, portanto, que o montante do crédito do contribuinte apurado
judicialmente é bastante superior ao valor desta NFLD. Aliás, conforme destacado no curso do
processo administrativo, a diferença entre os créditos judicialmente reconhecidos (nas ações de
1995 e 1999) e o valor do lançamento fiscal em exame é suficiente para absorver integralmente o
débito exigido, não remanescendo parcela a pagar, dado esse que corrobora a afirmação de que o
crédito tributário já se encontrava extinto.
Aqui, inclusive, cabe frisar que houve, por parte do próprio Poder Judiciário,
determinação expressa para a realização da compensação entre o crédito da autora e os débitos
fiscais por ela então pendentes. Durante a execução do julgado, a União Federal (via Procuradoria)
informou ao Juízo os débitos previdenciários contra a Hiper Export que poderiam ser objeto de
encontro de contas, incluindo a NFLD ora sub judice.
Em resposta, o Juízo da execução negou expedição de precatório em favor da
empresa, salientando que a forma adequada de satisfação do crédito seria a compensação
administrativa dos valores. Em outras palavras, o Judiciário autorizou e determinou que o crédito
de R$ 8,5 milhões da Recorrente fosse utilizado para extinguir seus débitos junto ao Fisco, entre os
quais figura o crédito ora impugnado.
Diante desse cenário, entendo que assiste razão à Recorrente, já que dois
fundamentos legais concorrem, no presente caso, para afastar o crédito tributário ora exigido: (i) a
coisa julgada material proveniente da decisão judicial definitiva favorável ao contribuinte, e (ii) a
compensação do crédito tributário com créditos líquidos do contribuinte, efetuada nos termos
determinados judicialmente.
No que se refere ao primeiro fundamento, vale lembrar que o Código Tributário
Nacional expressamente prevê, em seu art. 156, inciso X, que a decisão judicial passada em
julgado é causa extintiva do crédito tributário. Em outros termos, uma vez que o contribuinte
obtém sentença definitiva declarando inexigível determinado tributo ou reconhecendo seu direito
à repetição/compensação, não mais subsiste, no plano jurídico, a obrigação tributária tal como
anteriormente constituída.
A coisa julgada opera, nesse contexto, desconstituindo o lançamento tributário
conflitante com o decidido pelo Poder Judiciário. No caso dos autos, a decisão transitada em
julgado alcançou o mérito da obrigação tributária em discussão – declarando indevida a
contribuição sobre autônomos/administradores e assegurando à empresa o direito de compensar
esses valores. Trata-se, portanto, de situação que se amolda perfeitamente ao disposto no art.
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
12
156, X, do CTN, impondo o reconhecimento da extinção do crédito litigioso pela força do
julgamento judicial definitivo.
Ademais, independentemente do dispositivo acima mencionado, verifica-se que
ocorreu (ou ao menos foi expressamente determinada) a compensação entre o crédito da
Recorrente e o débito constituído na presente NFLD, de modo que a compensação tributária, nos
termos do art. 156, II, do CTN, figura entre as modalidades de extinção do crédito tributário.
No presente caso, resta caracterizada igualmente a hipótese extintiva do art. 156, II
do CTN, pois a satisfação do crédito tributário pela via compensatória foi determinada e amparada
em decisão judicial irrecorrível, de modo que cumpre à autoridade fiscal dar integral cumprimento
às decisões judiciais transitadas em julgado, promovendo a extinção de ofício dos créditos
tributários nelas contemplados.
Não se desconhece a informação trazida pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
sentido de condicionar a baixa do débito à formalização de pedido administrativo da contribuinte,
contudo, cabe salientar que a Recorrente já manifestou seu pleito de compensação no âmbito
administrativo (desde a impugnação inicial), juntando os comprovantes dos créditos judiciais e
explicitando seu direito de quitar integralmente a NFLD com tais créditos.
Assim, exigir novo requerimento formal seria exaltar a forma em detrimento da
essência, desconsiderando a realidade de que o crédito tributário litigioso já não mais subsiste,
seja pela inexistência de fato gerador válido (diante da inconstitucionalidade declarada), seja pelo
efetivo adimplemento via compensação. A propósito, foi reconhecido pelo Poder Judiciário que o
contribuinte deteria crédito superior ao débito e que este, portanto, deveria ser extinto por
compensação, com a menção ao crédito tributário encartado na presente NFLD, não havendo base
legal para a continuidade da cobrança.
Portanto, insistir na manutenção do lançamento equivaleria a desrespeitar a
autoridade da coisa julgada que se formou. Ressalte-se, ainda, que a situação fática demonstrada
nos autos torna inequívoco que nenhum prejuízo terá o Erário com a extinção aqui reconhecida,
pois o valor equivalente foi abatido do crédito judicial do contribuinte.
Diante disso, acolho a pretensão da Recorrente, uma vez que ficou devidamente
comprovado que o crédito tributário referente à NFLD no 32.811.406-5 foi integralmente
absorvido pela compensação com créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado.
Sendo assim, faz-se necessário reconhecer a extinção do presente crédito
tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a extinção do crédito tributário, com fundamento nos
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35067.001856/2004-44
13
incisos II e X do art. 156 do Código Tributário Nacional, tendo em vista as decisões judiciais
transitadas em julgado e a compensação delas decorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 6124
DF CARF MF
Original